Tribunal: TJMT
Processo: 1010483-78.2022.8.11.0015
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010483-78.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALISSON SEVERO GOMES GARCIA - CPF: 034.256.121-90 (APELANTE), AUDINEY RODRIGUES FERNANDES - CPF: 001.395.841-02 (ADVOGADO), WILSON CANDIDO DE SOUZA - CPF: 594.261.011-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO DE LIMA NETO - CPF: 826.147.501-82 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), ANA CAROLINA SALVALAGIO GARCIA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALISSON SEVERO GOMES GARCIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06) ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §2º E §4º, DA LEI N. 12.850/2013) E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12, DA LEI 10.826/2003) – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - DECLARAÇÕES DOS
POLICIAIS
EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO –
DOSIMETRIA
– TRÁFICO DE DROGAS - AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – RECONHECIDA A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Inexistindo elementos concretos que apontem para um grau de reprovabilidade que exorbite aquele inerente ao próprio tipo penal, deve ser extirpada a valoração negativa da culpabilidade quando não se mostrar além daquela ínsita ao tipo ou carecer de fundamentação idônea.

É devido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou retratada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1010483-78.2022.8.11.0015

APELANTE: ALISSON SEVERO GOMES GARCIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Sinop, que julgou procedente a inicial acusatória para condenar ALISSON SEVERO GOMES GARCIA à pena de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, pela prática do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006; à pena de

03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa pela prática do delito de organização criminosa previsto no artigo 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/2013 e; à pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção e 11 (onze) dias-multa pela prática do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003.

Somadas as penas, nos termos do artigo 69, do Código Penal (concurso material), fica a pena final em 09 (nove) anos de reclusão, além de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção e 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Fixado o regime fechado para cumprimento da pena.

Negado ao réu o direito de recorrer em liberdade (id. 146408749)

Em suas razões recursais, a defesa de ALISSON SEVERO GOMES GARCIA almeja a absolvição do apelante dos delitos de organização criminosa e tráfico de drogas por ausência de provas de autoria.

Busca, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea do delito de tráfico de entorpecentes, bem como a readequação das penas aplicadas ao réu (id. 152870658).

Em contrarrazões ao apelo interposto, o Ministério Público requereu o seu parcial provimento para que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal (id. 153640658).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo PROVIMENTO PARCIAL do recurso da defesa do réu
para que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea
(id. 158903160)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALISSON SEVERO GOMES GARCIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Dos pleitos absolutórios.

A peça acusatória atribuiu ao acusado a seguinte conduta delitiva (id. 146408679, p. 01):

“
FATO

1

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que de data não informada até 27 de maio de 2022, por volta das 09h00, em residência particular, na rua projetada 09, no bairro José Adriano Leitão, nesta cidade de Sinop-MT, o denunciado ALISSON SEVERO GOMES GARCÍA além de outras pessoas não identificada com precisão, até o momento, de forma ordenada e com divisão de tarefas, com o objetivo de obter vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a 04 (quatro) anos, integrou pessoalmente organização criminosa.

FATO 2

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 27 de maio de 2022, por volta das 09h00, em residência particular, na rua projetada 09, no bairro José Adriano Leitão, nesta cidade de Sinop-MT, o denunciado ALISSON SEVERO GOMES GARCÍA tinha em depósito, para fins de traficância, 01(uma) porção de maconha, pesando 0,95g (noventa e cinco centigramas) e 10(dez) porções de cocaína, pesando 11,66g (onze gramas e sessenta e seis centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

FATO

3

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 27 de maio de 2022, por volta das 09h00, em residência particular, na rua projetada 09, no bairro José Adriano Leitão, nesta cidade de Sinop-MT, o denunciado ALISSON SEVERO GOMES GARCÍA possuía, em sua residência, arma de fogo e munição de uso permitido, consistente em um revólver calibre 32, da marca Taurus, cromada e trinta e três munições calibres 38, 9mm, 357 e 380, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

DESCRIÇÃO FÁTICA:

Segundo apurado, na data dos fatos, a equipe da divisão de homicídios cumpriu busca e apreensão na residência de Alisson, autorizada judicialmente, a partir de informações de que este estava envolvido no homicídio de Igor Gonçalves Sassaki, bem como seria gerente de cocaína da facção criminosa Comando Vermelho.

No local, após ciência do imputado e sua esposa, os policiais iniciaram as buscas na residência e de imediato localizaram em um nicho, no cômodo onde funciona um salão de cabeleireiro da esposa do denunciado, um revólver Calibre 38, cromado e 09 (nove) porções de cocaína. Já na janela da cozinha, encontraram uma munição calibre 9 mm, e um papelote de cocaína.

Ademais, fora possível localizar uma sacola contendo munições de calibre 38 e outras capsulas deflagradas. Na dispensa, havia uma caixa de ferramentas contendo munições de calibre 357 e uma munição de calibre 380. Na carteira do acusado continha R$ 1.272,00 (hum mil, duzentos e setenta e dois reais).

O celular de Alisson fora apreendido e, através de extração do conteúdo, autorizado judicialmente, constatou-se diálogos do imputado, no aplicativo whatshapp, com diversos interlocutores, vendendo entorpecentes, mediante pagamento em dinheiro e pix. Notou-se que o acusado realizava a venda de drogas e entregava ao usuário (relatório de investigação preliminar ID n° 87602874, pgs. 01/16 e anexos ID nº 87603127, pgs. 01/35).

Ademais, do conteúdo extraído do celular do imputado, obteve-se seu registro de filiação ao Comando Vermelho, contendo neste o número do cadastro, padrinhos, referências, vulgo e o artigo de crime 133 – remetendo-se ao tráfico de drogas e, ainda, há informes expedidos pela referida facção e uma conversa com outro possível traficante, em que Alisson afirma exercer a função de “disciplina” no bairro Jardim Lisboa, localizado nesta urbe (relatório de investigação preliminar ID n° 87602874, pgs. 01/16 e anexos ID nº 87603127, pgs. 01/35)”.
Sic.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 146408651, p. 01), pelo boletim de ocorrência (id. 146408651, p. 01), pelo auto circunstanciado de busca e apreensão (id. 146408651, p. 08), pelo auto de apreensão (id. 146408651, p. 18), pelo laudo constatação de droga (id. 146408651, p. 41), pelo laudo pericial do entorpecente apreendido (id. 146408728), bem como pelo laudo pericial de arma de fogo (id. 146408652, p. 01).

Quanto à autoria, o acusado, em Juízo, alegou que a droga apreendida era destinada ao seu consumo. Disse que chegou a comercializar entorpecente no ano de 2021 e algumas vezes em 2022 para manter seu vício. Negou, contudo, fazer parte de organização criminosa.

A informante Ana Carolina Salvalagio Garcia, esposa do apelante, ao ser ouvida pela autoridade judicial, asseverou que Alisson é usuário de cocaína, bem como negou que este fizesse parte do Comando Vermelho.

Lado outro, na Delegacia de Polícia, os investigadores da polícia civil Wilson Cândido de Souza (id. 146408651, p. 14) e Sebastião de Lima Neto (id. 146408651, p. 16), responsáveis pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão, afirmaram que o acusado já era investigado pelo envolvimento em um homicídio ocorrido em desfavor de Igor Gonçalves Sassaki. Disseram também que tinham informações de que Alisson seria “gerente de cocaína” do Comando Vermelho.

Assim, ao realizarem a busca no imóvel do acusado, foram apreendidos um revólver calibre 38, especial cromado e abaixo do revólver 09 papelotes com substância análoga a cocaína, uma munição calibre 9 mm, um papelote de cocaína, uma sacola contendo munições de calibre 38 e outras capsulas deflagradas, munições de calibre 357, uma munição calibre 380, R$ 1272,00 (mil e duzentos e setenta e dois reais) em dinheiro, além do veículo Citroen C4 de cor prata utilizado para levar a vítima do homicídio e os autores até o local onde o crime ocorreu.

A versão apresentada na fase administrativa foi ratificada em Juízo pelos investigadores da polícia civil.

Foi juntado aos autos relatório de investigação preliminar sobre a análise das mensagens contidas nas mídias sociais WhatsApp, Facebook, Instagran, Telegran, Twitter e e-mails comprovando o envolvimento do acusado com a facção criminosa denominada Comando Vermelho, bem como a prática do crime de tráfico de drogas. Confira-se:

“Constatamos para os devidos fins, que após análise preliminar do teor das conversas trocadas por meio da mídia social WhatsApp entre ALISSON e seus INTERLOCUTORES, foi verificado a possível prática do tráfico de drogas pelo SUSPEITO.

Em síntese, os INTERLOCUTORES entraram em contato com o SUSPEITO por meio do WhatsApp, solicitaram drogas em porções preparadas para o uso, e após a entrega realizaram o pagamento via transferência PIX para uma conta digital do SUSPEITO ou via dinheiro em espécie, esse último no ato da entrega.

Localizou-se por meio de consulta a base de dados do DENATRAN três veículos (dois automóveis e uma motocicleta) registrados em nome de ALISSON, conforme consulta anexa.

A conta bancária utilizada para recebimento do dinheiro fruto da traficância está em nome do ALVO, registrada junto ao NUBANK pelo nome ALISSON SEVERO GOMES GARCIA, Agência 1, Conta 1094919.

Segue ainda que preliminarmente foram identificadas, por meio de e-mails recebidos, diversos recebimentos via PIX em datas distintas na conta bancária de ALISSON, de valores compatíveis com os valores cobrados dos possíveis usuários de drogas, do tipo cocaína (ANEXO 007).

Verificou-se ainda que ALISSON em meados de 2021, juntamente com seu genitor, instalou nesta urbe uma empresa diversificando tanto no ramo de rações para animais domésticos (rações Garcia) quanto no ramo de tintas e utensílios para pintura (graffe color), localizada na Av. das Palmeiras, 2112B, Jardim Palmeiras, nesta urbe, CNPJ 09.055.459/0001-67, telefone de ambos os estabelecimentos (66)99254-0188.

Conforme segue abaixo.

2. DAS CONVERSAS ANALISADAS:

Em 17/07/2021 por volta das 18h20min, ALISSON realiza a entrega de R$ 100,00, possivelmente em drogas, para um 3º HNI (vulgo COROA) no estacionamento do supermercado machado localizado na Avenida André Maggi desta urbe, tendo como comprador HNI, identificado por meio do PIX como sendo a provável pessoa de JOSE NILSON GOMES DE SOUZA FILHO, CPF: 86204009249 RG: 5357656 - PC/PA CNH: 04584020867.

Durante a conversa, ALISSON envia uma foto do personagem Minions portando um pacote de plástico pequeno, com pó branco no seu interior com os dizeres “TO ON-LINE”, ou seja, fazendo referência a ALISSON ser traficante de cocaína e estar pronto para a traficância.

(...)

Já em 18/09/2021, ALISSON troca diálogos com HNI, identificado por hora como LEANDRO PIANTRA, em que ocorre uma possível transação de drogas no valor de R$ 100,00, recebida via PIX e entregue por seu PRIMO vulgo GABRIEL em uma cervejaria nesta urbe.

Nas mensagens e áudios trocados, HNI informa a ALISSON que a droga, do tipo pó (cocaína), deverá ser de boa qualidade e será usada pela pessoa identificada por hora como PRETO, usuário contumaz de drogas, e caso PRETO gostar da qualidade será comprado outros R$ 1.000,00 do mesmo produto.

A negociação transcorre e ALISSON recebe uma transferência via PIX tendo como remetente FELIPE RIBEIRO DE OLIVEIRA conta NUBANK nº 8370560-0, sendo o possível destinatário da droga, o vulgo PRETO.

Na sequência, por volta das 16h11min, a droga é entregue pelo primo de ALISSON, vulgo GABRIEL, com a utilização de uma motocicleta de cor prata e azul, conforme orientações de HNI, na rua lateral do estabelecimento comercial Cerveja de Garrafa situado a Av. Bruno Martini, 954 - Jardim Barcelona II, Sinop/MT.

Destaca-se ainda, que em diversas datas ALISSON envia mensagens a HNI possivelmente oferecendo drogas, com frases que remetem a traficância, como por exemplo: pó mágico, farelo, ração branca, fresquinha, neve, ou seja, prováveis sinônimos a cocaína em pó.

Inclusive oferecendo a HNI descontos caso adquirisse a droga em maior quantidade.

Outro momento do diálogo que merece destaque é quando HNI informa a ALISSON que não estava utilizando “neve”, e pede para ALISSON “aumentar o cardápio”, de pronto ALISSON informa que maconha não dá dinheiro, apenas dor de cabeça, ou seja, ficou evidenciado que “aumentar cardápio” é relacionado ao fato de ALISSON vender outras drogas além de cocaína em pó.

Possivelmente esses diálogos remetem ao tráfico de drogas e o comprador é a pessoa identificada como LEANDRO CAMARGO PIANTA, CPF: 036.942.611-84, nascido em 25/08/1991.

(...)

Já em 18/04/2022, ALISSON recebe áudio de um HNI, identificado por hora como CLEBER PNEUS, em que lhe é solicitado o envio de “mais um”, sendo o pagamento realizado via transferência bancaria pela modalidade PIX.

Destaca-se do áudio o receio de HNI em manter o seu celular ligado e seus dizeres em “querer ficar de boa”, ou seja, esse “mais um” provavelmente seria para HNI atingir o seu objetivo, se entorpecer.

Possivelmente esse áudio remete ao tráfico de drogas e o comprador é a pessoa identificada como CLEBER APARECIDO MARTINS, CPF: 971.358.871-15, nascido em 07/11/1982.

(...)

Em 27/04/2022, ALISSON envia mensagens a um de seus contatos telefônicos, HNI, identificado por ele como sendo GIACOMO, provavelmente oferecendo drogas.

Destaca-se que nas figuras enviadas com os dizeres “a loja tá aberta” e “faça seu pedido” são utilizadas cores vermelhas, ou seja, possivelmente fazendo referência a organização criminosa comando vermelho, identificada pela sigla CV.

(...)

Em 05/05/2022, 06/05/2022 e 08/05/2022, ALISSON troca diálogos com HNI, identificado por hora como CLEITON ZORZO, em que ocorre uma possível transação de drogas, do tipo cocaína, recebida via PIX e entregue por ALISSON tanto a HNI quanto a pessoa por ele indicada, vulgo ODRIGO, em uma local situado aos fundos da Fasip (Não indicando qual das unidades).

Destaca-se dos diálogos que HNI é morador da cidade de Colíder/MT e realiza viagens para Sinop/MT, quando entra em contato com ALISSON e realiza a compra de drogas, tanto para seu uso quanto, possivelmente, para seu amigo RODRIGO.

Verifica-se ainda que aparentemente o relacionamento na traficância entre ALISSON e HNI é antigo, pois HNI pede brinde após as compras de drogas e ainda solicita prazo para pagamento, dando a entender já ter havido outras transações entre ambos.

Possivelmente esses diálogos remetem ao tráfico de drogas e o comprador é a pessoa identificada como CLEITON VANDERLEI ZORZO DA SILVA, CPF 225.723.898-27, nascido em.

(...)

3. DOS E-MAILS RECEBIDOS DO BANCO NUBANK:

Durante as análises preliminares foram encontradas mensagens recebidas do Banco digital Nubank, relacionadas a Agência 1, Conta 109499 em nome de Alisson Severo Gomes Garcia que remetem a recebimentos de valores realizados em sua maioria via chave PIX 66999109951 (ANEXO 007).

Observa-se que os valores recebidos são compatíveis com os valores pagos já analisados nos diálogos acima, ou seja, possivelmente são frutos de pagamentos de drogas, do tipo cocaína, recebidos por ALISSON em sua conta digital.

Informamos que foram analisadas as mensagens arquivadas entre os dias 28/12/2021 e 25/01/2022, observando que há diversas mensagens de recebimentos de transferências que não foram contabilizadas, pois ALISSON não as acessou em seu celular. Por fim, informamos que não foram esgotadas as análises no e-mail do suspeito.

Segue a síntese dos comprovantes analisados:

(...)

Dos principais remetentes de dinheiro a ALISSON, destaca-se:

1. DANIEL CHAVES RODRIGUES por 06 vezes no valor total de R$3.145,00; 2. ODETE DO CARMO DE SOUZA por 05 vezes no valor total de R$ 1.730,00;

3. CARLOS HENRIQUE MARTIN BEBIANO por 06 vezes no valor total de R$ 600,00;

4. ANDREA ELIANE BERGMANN por 03 vezes no valor total de R$480,00 5. BRUNO LAZARIN por 02 vezes no valor total de R$ 390,00;

Constatou-se ainda a existência de mensagens referentes a envios de valores a pessoas físicas e pagamentos realizados na conta digital pertencente à ALISSON, como segue:

(...)

5. DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA AO COMANDO VERMELHO (CV):

Outra análise preliminar realizada foi em relação a mensagens trocadas entre ALISSON e seus interlocutores que remetem a ele integrar a organização criminosa comando vermelho, identificada pela sigla CV.

É informado em mensagens seu número de registro, padrinhos e referências vulgo, local de residência, situação carcerária perante a organização criminosa, como segue:

NOME: Alisson Garcia

VULGO: Tatu

ARTIGO: 133

QUEBRADA: Adriano leitão

SITUAÇÃO: Rua

PADRINHO: Azul/XT/Risadinha

REFERENCIA: XT/Beto

CADASTRO: 12475

ALISSON é identificado como sendo o vulgo TATU, não está encarcerado, possui como padrinhos os três criminosos identificados pelos vulgos AZUL, XT e RISADINHA, teve como referência para ingressar na organização criminosa os integrantes de vulgos XT e BETO e possui como número de cadastro o 12475.

Em outro momento, ALISSON envia uma foto sua com o braço curvado em sua frente, punho cerrado, levantando apenas dois dedos, simbolizando o número 2, provavelmente referência a sigla composta por duas letras remetida a organização criminosa comando vermelho – CV.

Extrai-se dos diálogos que ALISSON exerce a função de “disciplina” dentro da organização criminosa, função essa responsável por impor ordem e punir os integrantes da organização que cometem alguma transgressão disciplinar.

As referidas transgressões disciplinares e suas respectivas punições são regulamentadas por código próprio da organização criminosa, e são graduadas desde prestação de serviço comunitário, lesões corporais e a morte do transgressor.

Das punições, destacamos por hora que a organização criminosa impõe a morte como pena diretamente aplicada a quem for surpreendido vendendo drogas que não sejam oriundas e controladas por eles.

Destacam-se ainda mensagens propagadas pela organização que dentre outros assuntos, informa que a organização criminosa irá arrecadar dinheiro de comerciantes no valor de R$ 100,00 a R$ 200,00, a título de posteriormente distribuir cestas básicas para a população dos bairros onde a organização possui atuação, ou seja, trata-se da “caixinha”, uma forma de extorsão praticada contra esses comerciantes.

Em outro momento, ALISSON a pedido de outro possível traficante que teve 200 gramas de drogas furtadas, informa que exerce a função de disciplina no Jardim Lisboa, nesta urbe, local do furto, e relata que irá investigar o ocorrido e consequentemente aplicar a punição adequada.

Nesse sentido, verificou-se que ALISSON, a serviço da organização criminosa, distribuiu cestas básicas a algumas famílias, conforme fotos anexas (possivelmente familiares de membros da organização que foram presos) e gerenciou na função de “disciplina” os bairros Jardim Lisboa (ANEXO 010).

Na sequência, a organização criminosa por meio de ALISSON e seus INTERLOCUTORES, distribuem entre seus membros uma tabela contendo o preço que deverá ser praticado na venda de drogas pelos “Logistas de Sinop”, ou seja, o preço praticado obrigatoriamente pelos traficantes integrantes da organização.

(...)

Das tabelas acima se conclui que ALISSON vendendo ao valor de R$ 100,00 ao custo de R$ 35,00 a grama, aufere-se o lucro de R$ 65,00 por grama de “cocaína origem” vendida, ou seja, vendendo um quilograma desta droga, obtém R$ 75.000,00 de lucratividade (...)”.

Saliento que o investigador de polícia Fábio dos Santos, responsável pela análise do telefone celular do acusado ratificou as informações contidas no relatório acima, afirmando que:

“Durante as análises foram encontradas ali diversas conversas via aplicativo de celular WhatsApp que vinculam possivelmente o senhor Álisson à prática de traficância, a pertencer à organização criminosa e a, dentro dessa organização criminosa, ele exercer uma função de médio escalão ali dentro da organização criminosa aqui no município, a gente vai chegar nesse ponto, tá? Foram analisados também e - mails, alguma [...] dos e-mails dele onde indicaram movimentações bancárias em horários não convencionais, indicando que essas movimentações bancárias são oriundas do crime de tráfico de drogas, do recebimento de diligências, então foram essas as análises que foram realizadas. Eu vou seguir aqui em uma ordem cronológica para facilitar o entendimento, está bom? No princípio, começamos a verificar as conversas do Álisson lá no WhatsApp e passou-se a identificar possíveis tráficos de drogas e isso remete lá ao mês 07 de 2001, 2011... mês 07 de 2021, perdão; foi a primeira conversa que eu consegui verificar que vinculava ele ao crime de tráfico de drogas. Então, assim, basicamente, como era o modus operandi do Álisson? As pessoas entravam em contato com ele, geralmente por WhatsApp, e solicitavam que ele fizesse a entrega de drogas. Que droga era essa? Cocaína; ele vendia droga do tipo cocaína, porções de especificamente 1,2 gramas, ele fala especificamente que é 1,2 gramas ao valor ali de... está aqui o valor, não sei se é 150 ou 100 reais, mas está em um relatório bem específico isso aí, está bom? Pois bem, as pessoas solicitavam, ele ia fazer as entregas; quando ele não saía, ele terceirizava as entregas, seja com um primo dele, seja com terceira pessoa; os pagamentos dessa drogas eram feitas ou via transferência bancária, que era pix, geralmente nas conversas que a gente analisou havia o comprovante do pagamento, ou também, em alguns casos, a exemplo de um fato que vai ser falado aqui na sequência, a pessoa faz o pagamento para ele em espécie, em dinheiro, mostra o dinheiro antes e, a partir dali, ele faz a entrega da droga e a pessoa faz o pagamento para ele, está bom? Eu vou destacar aqui algumas conversas analisadas que vinculam essa situação da traficância. Lá no dia 17/07/2021, um senhor conhecido, a princípio, no contato dele estava como Aliança Reparos, tá? Essa pessoa solicita para ele uma entrega de droga e, aí, ele é conhecido nesse meio, ele é conhecido por "Tatu", o cara pede: "Ô Tatu, me dá, me vende aí uma porção" ou algo do tipo, ele faz essa venda nesse dia, no dia 17 e recebe, até há nos anexos aí, não sei se os senhores conseguem ver, ele recebe o comprovante, dentro da conversa, do pagamento dessa droga, esse senhor é identificado, está no relatório a identificação dele, desse possível usuário. Em outro momento, lá no dia 18/09, ele também tem um contato com outro possível usuário, esse outro usuário é conhecido como Leandro Piantra e o engraçado desse Leandro é que são compras recorrentes, não foi apenas uma. No caso desse senhor Leandro, o Álisson recebe a solicitação de fazer a venda da droga e essa droga seria entregue, seria, não, ela foi entregue, segundo aqui as mensagens, ali na Cerveja de Garrafa, é feita a compra, eles estavam ali bebendo cerveja, e tudo o mais, e nesse caso aqui não é o Álisson que vai fazer o entrega, ele terceiriza a entrega para um possível primo e esse possível primo vai lá no local e faz a entrega da droga, novamente, a droga que ele vende é a droga do tipo cocaína; por que eu enfatizo isso? Porque em diversas mensagens dele, ele manda emoji e fotinho ali de figurinhas com um pozinho branco, né, e ele, nesse mundo aí da droga, da venda, da traficância, conforme quiserem nomear, ele é conhecido como "gerente do pó" porque ele trabalha especificamente com cocaína. Em alguns momentos ele fala por que ele trabalha com cocaína: Porque cocaína é um valor um pouco mais elevado, ela dá menos trabalho, problema, os usuários de cocaína têm uma classe social melhor do que os usuários de maconha, né, então, ele procura trabalhar com essa população, que é um povo que dá menos trabalho para ele, isso ele deixa bem enfatizado ali, na sequência de diálogo dele, né? Segundo: Isso está tudo bem expresso no relatório ali. Seguindo, já no dia 10/09 - e aqui é bem interessante a situação - uma médica, uma médica de Sorriso entra em contato com o Álisson e solicita que ele vá levar a Sorriso, em Sinop, à Sorriso, que ele vá levar uma quantidade de drogas para ela, tá? Ela mostra uma foto com valores e essa foto com valores são uma nota de 50, uma nota de 100 e uma nota de 20 ali, são notas muito... é lógico que não dá para dizer que o dinheiro é o mesmo, mas a forma da disposição do dinheiro é semelhante à forma da disposição do dinheiro que foi apreendido com ele, notas de 100 reais, isso por quê? Lembra que eu falei que ele gosta de trabalhar com a cocaína, porque o cocaína é valor cheio, não precisa ficar dando troquinho, é mais fácil gerenciar esse dinheiro, ela mostra uma nota em dinheiro, uma quantidade de dinheiro para ele e fala: "Você pode vir tranquilo que eu vou te pagar aqui" e até nessa negociação ele fala que ele precisa de um valor a mais devido à despesa que ele vai ter de transporte, então ele usa ali o transporte próprio dele, então ele tem que pagar essa despesa que ele tem, vai à Cidade de Sorriso, lá ele a encontra em um determinado endereço, o endereço está aqui no relatório, onde eles se encontram, ele faz a entrega para ela, para essa médica, está identificada aí no relatório quem é a médica, ele faz a entrega para essa médica dessa cocaína, né, recebe o dinheiro e, logo após, retorna para Sinop. Em momento posterior, ele entra em contato novamente com essa médica e fala: "Olha, se a senhora quiser, se você quiser, eu vou estar indo para Sorriso daqui a uns dias, você só me avisa que eu te levo novamente", assim, mostrando que há uma sequência ali de comércio entre ele e a médica; anteriormente, entre o Leandro Piantra também, é uma sequência de conversas que mostram que a traficância ali não foi apenas uma vez, foi recorrente, tá? Isso aqui datado lá de 10 de setembro de 2021.

(...)

Destaca - se também dessa análise o fato de ele integrar a organização criminosa Comando Vermelho, certo? Foram localizadas no celular dele várias, várias mesmo, conversas relacionadas ao Comando Vermelho, o mecanismo de gerenciamento dessa organização, seja esse gerenciamento relacionado à venda e compra de droga, seja esse gerenciamento relacionado a pessoas, a como gerenciar - eu vou usar a palavra faccionados. Então, vamos lá: Do que nós destacamos aqui, por hora, foi encontrada uma ficha de inscrição do Álisson, assim, fichas de inscrições em branco e uma ficha de inscrição do Álisson, a qual remeteu à inscrição dele no Comando Vermelho. Eu gostaria de ler aqui para os senhores, essa ficha de inscrição vem da seguinte forma: Nome: Álisson Garcia, vulgo: "Tatu" - que é como ele é conhecido no mundo do crime. O artigo aqui está 133, mas é 33, ou seja, o artigo que ele pratica dentro da organização criminosa é o tráfico de drogas, que é remetido a esse 33, a gente dá o título de tráfico de drogas lá. Quebrada: Adriano Leitão. O que é essa quebrada? É onde ele mora, tá? Situação: Rua. O que é? Quer dizer que ele está... não está encarcerado, ele está solto, na rua. Padrinho: Padrinhos são os criminosos, os faccionados que são responsáveis por ele, caso ele venha a cometer alguma coisa, são essas as primeiras pessoas que vão chamar a sua atenção; a gente sabe que chamar a atenção aqui vai desde uma situação verbal a uma situação de morte, né? Então, quem estão os padrinhos do Álisson? São o "Azul", "XT" e "Risadinha", são vulgos de criminosos, certo? Referência: Referência são os criminosos que validaram a entrada do Álisson no Comando Vermelho, esses são "XT/Beto", são as pessoas que são a referência dele. Cadastro: Acho que isso aqui é até preocupante: Cadastro: 12475. Se for sequencial, quer dizer que ele é o integrante número 12.475 desse Comando Vermelho; essa é a situação do Álisson.
(sic – depoimento judicial extraído do parecer de id. 158903160, p. 13; 14 e 19)

Do delito de tráfico de drogas.

Consta dos autos que em cumprimento do mandado de busca e apreensão em que o acusado era investigado pelo envolvimento em um homicídio ocorrido em desfavor de Igor Gonçalves Sassaki e informações de que este seria “gerente de cocaína” do Comando Vermelho, foram encontrados 09 papelotes de cocaína.

Além disso, de acordo com o relatório de análise ao celular apreendido foram verificadas conversas entre o acusado e diversos usuários de drogas, em situações claras de comercialização de entorpecentes.

Aliás, o conteúdo do relatório foi ratificado pelo investigador de polícia Fábio dos Santos, sob o crivo do contraditório.

Convém ressaltar que a palavra dos agentes públicos possui efetivo valor probatório, porquanto destituído de qualquer mácula a ensejar na sua desconsideração. Os depoimentos dos policiais militares ouvidos perante a Autoridade Judicial revestem-se de inquestionável eficácia probatória, especialmente porque prestados em Juízo, sob a garantia do contraditório.

Assim, contextualizando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, em especial os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela apreensão dos entorpecentes, são subsídios importantes e seguros para embasar e, consequentemente manter a condenação do recorrente ALISSON SEVERO GOMES GARCIA pelo cometimento do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, não podendo se falar, portanto, em absolvição por insuficiência de provas.

Do delito de organização criminosa.

Do mesmo modo, não há como acatar a tese absolutória com relação ao crime previsto no artigo 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/2013, senão vejamos.

Com efeito, é cediço que o delito disposto no art. 2º,
caput
, da Lei 12.850/13, é classificado como um tipo penal misto, onde a prática de qualquer conduta nuclear será capaz de aperfeiçoar o crime, que no caso será único. Apesar de o tipo não possuir o
nomen iuris
, se trata de fato do crime de organização criminosa.

É um crime contra a paz pública, assim como a associação criminosa prevista no art. 288, do Código Penal, sendo de concurso necessário (plurissubjetivo) e de condutas paralelas, onde somente estará configurado se presente a reunião estável e permanente de no mínimo 04 (quatro) pessoas, nos termos do art. 1º, §1º, da Lei 12.850/13, para fins da prática de infrações penais que possuam pena máxima cominada superior a 04 (quatro) anos, ou, delitos com penas menores, mas com caráter transnacional.

O tipo objetivo do crime se perfaz em quatro condutas básicas, quais sejam promover, constituir, financiar e integrar. E, por ser crime polinuclear, em tipo penal misto alternativo, a prática de qualquer uma dessas condutas será capaz de consumar o crime, desde que reunidos os demais requisitos especificados no art. 1º, §1º, do diploma legal.

Para que haja o aperfeiçoamento da organização de acordo com o conceito expresso no art. 1º, §1º, da Lei nº 12.850/13 (assim como é também para o crime de associação criminosa do art. 288, do Código Penal), é necessário que a junção dos indivíduos componentes se dê de maneira estável e duradoura, caso contrário restaria a caracterização do mero concurso de pessoas, do art. 29 do Código Penal.

Sobre a estrutura ordenada e divisão de tarefas, não se pode cogitar da existência de organização criminosa sem estes requisitos, pois é justamente nesse ponto que determinado grupo criminoso se diferencia das demais formas de criminalidade coletiva.

No entanto, não é necessário, por exemplo, que o grupo disponha de um estatuto, com a definição escrita dos cargos e funções de seus componentes para ser considerado organização criminosa nos termos da lei, bastando que tais características se revelam facilmente aos olhos das autoridades.

No caso dos autos, é evidente que o apelante é integrante da facção criminosa Comando Vermelho, uma vez que as mensagens de texto extraídas do aparelho de telefone apreendido demonstram que o apelante era matriculado no grupo organizado, bem como era responsável pelas punições aos que cometessem alguma indisciplina na sua área de atuação.

Portanto, extrai-se dos autos que o apelante integra organização criminosa no Estado de Mato Grosso denominada Comando Vermelho de forma estruturalmente ordenada, exercendo o comércio de drogas, além da aplicação de punições na sua área de atuação.

Desse modo, deve ser mantida a condenação pelo crime de organização criminosa.

Da dosimetria da pena.

Do delito de tráfico de drogas.

Na primeira fase, o magistrado majorou a pena-base em 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 62 (sessenta e dois) dias-multas em razão da culpabilidade, ao argumento de que
“réu mantinha em depósito e também vendia cocaína, de forma ostensiva, efetuando a entrega do tóxico inclusive em cidades vizinhas, dado o valor de venda do entorpecente. Segundo os policiais, era conhecido como o “rei do pó”. Tais circunstâncias, recomendam maior reprovabilidade”
.

Todavia, constata-se que o Juízo a quo utilizou argumentos genéricos e próprios do tipo penal para sopesar como desfavorável à culpabilidade, vez que a comercialização já é punida. Além disso, o réu também foi condenado pelo delito de organização criminosa, o que revela sua atuação ostensiva na comercialização de entorpecente, sendo, portanto, manifesta a ilegalidade da majoração, motivo pelo qual, deve ser afastada a sua negativação, ficando a basilar em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, embora o apelante tenha confessado a prática do lícito, a pena-base foi fixada no mínimo legal, sendo incabível a redução da pena aquém do mínimo legal, sob pena de violação ao sistema trifásico adotado pelo Código Penal, bem ainda na linha do que determina a
Súmula

231
do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, em razão da ausência de agravantes, mantém-se a pena, nesta segunda fase dosimétrica, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a qual torno definitiva por ausência de causas de aumento ou diminuição de pena na terceira fase.

Do delito de organização criminosa.

In casu
, foi fixada a pena-base em 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em face da

majoração da culpabilidade, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

“(...) com relação à culpabilidade, o réu exercia função significativa dentro da facção criminosa. Segundo os investigadores de polícia ouvidos em Juízo, além de atuar na venda de cocaína, exercia a função de “disciplina”, encarregado de manter a ordem no bairro, notadamente a regularidade do comércio de drogas, além de aplicar sanções àqueles que atuassem em desacordo com os ditames da facção criminosa, inclusive mediante pena capital, porquanto é investigado sob suspeita de participação no homicídio de um homem que estaria atuando na “cabritagem”, isto é, vendendo drogas sem autorização da facção criminosa. Tais circunstâncias, demonstram maior reprovabilidade na sua atuação dentro da estrutura da Orcrim”.

Conforme sabido, para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu.

No caso dos autos, o fato de o apelante ser responsável pelas sanções aplicadas aos agentes que descumprem as regras da facção criminosa do Comando Vermelho, além de comercializar cocaína, permite, a toda evidência, a majoração da pena-base, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal.

Assim sendo, mantenho a basilar em 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Ausentes agravantes ou atenuantes, bem como ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, mantenho a pena aplicada na sentença combatida, ou seja, em 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Por fim, somadas as penas de tráfico de drogas e organização criminosa (concurso material), fica a pena final em 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Do delito de posse de arma de fogo de uso permitido.

No que se refere ao delito de posse de arma de fogo de uso permitido, a pena-base foi fixada em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção em face das circunstâncias do crime, vez que
“além de um revólver calibre .38 Special, marca Amadeo Rossi, foram apreendidas munições de diversos calibres (01 de calibre 380, 01 de calibre 9mm, 03 de calibre 357 e 11 de calibre 38)”
.

Neste caso, deve ser mantida a negativação das circunstâncias do crime, vez que, conforme entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
“A quantidade e variedade de munições apreendidas juntamente com as armas de fogo extrapolam o ordinário do tipo penal e são aptas a valorar as circunstâncias do delito. Recurso conhecido e parcialmente provido”.
(TJ-DF 20180610018576 DF 0001813-48.2018.8.07.0006, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 23/05/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/05/2019 . Pág.: 627/632)

Assim, mantenho a pena-base em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, e 11 (onze) dias-multa, nos termos da sentença.

Na segunda fase dosimétrica, constata-se que o apelante assumiu a propriedade da arma de fogo e das munições, alegando que o revólver calibre .38 é herança da sua avó e ficou com ela pois seus pais não gostam de arma de fogo, então ficou com a arma para sua segurança. Justificou a existência de munições de diversos calibres em sua casa pois gostava de atirar quando ia pescar e seus colegas levavam armas de outros calibres e por isso guardou algumas munições e estojos junto com seus materiais de pesca.

Desse modo, necessário o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, vez que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada (REsp n. 1.972.098/SC, Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022).

Assim, passo a pena intermediária para 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, a qual torno definitiva por ausência de causas de aumento ou diminuição de pena na terceira fase.

Mantenho o regime fechado nos termos do artigo 33, §2º, “a”, do Código Penal.

Somam-se as penas de multa, ficando ao final em 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa, fixado o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo, para afastar a negativação da culpabilidade do delito de tráfico de drogas e reconhecer a atenuante de confissão espontânea dos delitos de tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, ficando a pena final em 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão pela prática dos delitos previstos no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e artigo
2º, caput, da Lei nº 12.850/2013
e de 01 (um) ano de detenção pela prática do delito previsto no artigo 12, da Lei n. 10826/2003. Fixado o regime inicialmente fechado para cumprimento de pena e ao pagamento de 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa, fixado o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023